Tribunal: CARF
Processo: 10855.722451/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722451/2011-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.708 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO.
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da DRF/Sorocaba (fls. 499/501), que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI e homologou as compensações
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou PER/DCOMPs, no valor de R$ 159.389,18, referente a saldo
credor de IPI do 1° trimestre de 2009 de sua filial 0012.
A DRF/Sorocaba, deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório de
R$ 146.330,52. De acordo com a Informação Fiscal de fls. 493/494, foi constatada
irregularidade na saída de dois produtos tributados a 10%, “Lanzar” e “Haiten”,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722451/2011-65
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722451/2011-65

indevidamente classificados na posição 3808, que por essa razão saíram com alíquota
zero.
Em função dessa infração foi lavrado o auto de infração (cópia às fls. 477/481), que
resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor
ressarcível ao final do trimestre.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 538/551, com as seguintes alegações:
inicialmente ressalta a necessária conexão entre o presente processo e o de n°
10855.723800/2011-66 (auto de infração), “no qual restou consignada infração relativa
à saída irregular de produtos denominados "Lanzar" e "Haiten", especificamente com
relação à classificação fiscal adotada pela requerente, o que gerou um suposto saldo
de IPI a pagar, já que, segundo a autoridade lançadora, a saída destes produtos
deveria ser tributada a alíquota de 10% e não à alíquota zero, como fez a requerente”;
e, pede a suspensão do presente processo até o julgamento final do auto de infração;
defende a classificação fiscal por ela adotada para os mencionados produtos (posição
3808, à qual corresponde na TIPI a alíquota zero, em contraposição a aquela pretendida
pela Fiscalização, 3824, à qual corresponde a alíquota 10%), apresentando os
argumentos que julga pertinentes.
Ao final, requer o deferimento do direito creditório e a homologação da compensação
pleiteada.
Em 25 de setembro de 2013, através do Acórdão n° 14-45.117, a 12a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 17 de
outubro de 2013, às e-folhas 655.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de novembro de 2013, de
e-folhas 658 à 673.
Foi alegado:
 A necessária conexão do presente processo ao processo n.°
10855.723800/2011-66;
 A evidente abusividade do indeferimento dos créditos pleiteados pela
recorrente;
 Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM;
 O injustificado enquadramento do HAITEN e do LANZAR na posição
3824 - A Necessária reforma do acordão recorrido.
- O PEDIDO
Diante de todo o exposto, é imperiosa a reforma do respeitável acordão, para
homologação integral das compensações postuladas pela recorrente.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722451/2011-65

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 17 de
outubro de 2013, às e-folhas 655.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de novembro de 2013, às
e-folhas 658.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 A necessária conexão do presente processo ao processo n.°
10855.723800/2011-66;
 A evidente abusividade do indeferimento dos créditos pleiteados pela
recorrente;
 Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM;
 O injustificado enquadramento do HAITEN e do LANZAR na posição
3824 - A Necessária reforma do acordão recorrido.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento de saldo
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no 1° Trimestre de 2009 pela
empresa Interessada, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda. Tal
pedido foi pleiteado por meio do PER/DCOMP n° 04968.31248.160409.1.1.01-4100 (fls. 13 a
44) no valor de R$ 159.389,18 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e
dezoito centavos).
A Interessada posteriormente transmitiu as seguintes Declarações de
Compensação, relacionadas a tal crédito:
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722451/2011-65

34106.44586.160409.1.3.01-0037
16836.13239.150609.1.7.01-3899
17024.73703.150609.1.7.01-5532
09073.30371.300609.1.3.01-9264
Foi executado procedimento de fiscalização pelo SEFIS - Serviço de
Fiscalização - da DRF Sorocaba/SP, amparado pelo MPF - Mandado de Procedimento Fiscal n°
0811000.2011.00325-0.
Conforme Informação Fiscal (fls. 493 e 494), o principal produto fabricado
pela fiscalizada no período eram defensivos agrícolas da posição 38.08, para os quais a alíquota
de IPI é zero.
Para a fiscalização, a classificação fiscal correta para os produtos “lanzar” e
“haiten” seria no código NCM 3824.90.89, com a alíquota TIPI é 10%.
Assim, após apuração do caso, devido a tal erro de classificação, e
reclassificados esses dois produtos, a equipe de Fiscalização concluiu que referente ao 1°
trimestre de 2009, dos R$ 159.389,18 pleiteados no pedido de ressarcimento em questão, R$
13.058,66 deveriam ser glosados e, assim, somente R$ 146.330,52 foram deferidos.

- A necessária conexão do presente processo ao processo n.°
10855.723800/2011-66
É alegado nos itens 2.3 a 2.7 do Recurso Voluntário:

Consoante já exposto em sede de manifestação de inconformidade, cumpre a recorrente
esclarecer que o presente processo encontra-se evidentemente ligado ao processo n°
10855.723800/2011-66 (documento 03 da manifestação de inconformidade).
Isto porque, o processo n° 10855.723800/2011-66 trata de Auto de infração e Imposição
de Multa lavrado contra a recorrente, no qual restou consignada infração relativa à saída
irregular de produto denominado “Lanzar” e “Haiten” (saída tributada a alíquota 0),
especificamente com relação à classificação fiscal, o que gerou suposto saldo de IPI a
pagar.
Ressalte-se que é justamente em razão da saída isenta dos produtos “Lanzar” e
“Haiten”, que a recorrente acumulou saldo credor de IPI, originando a
restituição/compensação aqui debatida.
Nota-se, portanto, que os procedimentos acima citados devem tramitar em conexão, já
que o direito da recorrente decorre dos mesmos elementos de prova. A conexão de
procedimentos administrativos que dependam dos mesmos elementos de prova é
necessária para evitar a prolação de decisões contraditórias para casos ligados entre si.
Ainda, diferentemente do que foi sustentado no respeitável acordão, ressalta a
recorrente que em momento algum foi requerida a suspensão do presente feito em razão
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722451/2011-65

do processo 10855.723800/2011-66, apenas foi requerida a reunião dos feitos em um
único procedimento administrativo, nos termos da Lei n° 11.196, de 2005.
Ocorre que o Processo Administrativo Fiscal de n° 10855.723800/2011-66 não
foi localizado no acompanhamento processual do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Considerando, pois, que os débitos discutidos neste processo foram objeto dos
pedidos de compensação discutidos no processo no 10855.723800/2011-66, entendo que o
presente julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva
sobre a autuação realizadas naquele processo.
Ocorrido o julgamento definitivo de referido processo, a unidade de origem
deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 10855.723800/2011-66, com todos os documentos
essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão
definitiva daquele processo sobre o presente processo;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo,
no qual sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as
análises realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos
os documentos essenciais para fundamentar seu parecer;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11;
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do
julgamento;
6. Intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais referentes
ao Mandado de Segurança, dos Embargos à Execução Fiscal 0000001-
41.2015.4.03.6110, entre trâmite na 2a Vara Federal, Seção Judiciária do
Estado de São Paulo:
 Inicial;
 Sentença;
 Recursos;
 Acórdãos; e
 Certidão de Inteiro Teor.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722451/2011-65

Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma
análise determinando o objeto dos Embargos à Execução Fiscal 0000001-41.2015.4.03.6110,
entre trâmite na 2a Vara Federal, Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital